Tribunal: TJES
Processo: 5004469-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004469-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Como cediço, o equilíbrio entre a liberdade de imprensa e a proteção à honra e à intimidade deve ser cuidadosamente ponderado, como preconizado pelo Tema 995 do STF.

2.
Destarte, segundo entendimento do C. STJ,
"A liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) O compromisso ético com a informação verossímil; (II) A preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) A vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)"
(RESP n. 1.325.938/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

3.
No caso em análise, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, verifico que a reportagem em questão retrata fato que aparentemente guarda respaldo na realidade fática, uma vez que, consoante consignado na decisão, uma vez que a Justiça do Trabalho determinou a constrição de verbas municipais em virtude de pedido formulado por Sindicato.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra a decisão que, nos autos da
“ação
de
obrigação de fazer”
ajuizada em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL TDA e OUTRO,
indeferiu a tutela de urgência.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a matéria jornalística intitulada “Calote? Justiça Bloqueia R$ 2 milhões da PMVV para quitar dívidas trabalhistas” do perfil do Instagram deve ser, liminarmente, removida, porquanto não reflete a realidade dos fatos.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004469-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVAD
O
S: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL TDA e OUTRO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra a decisão que, nos autos da
“ação
de
obrigação de fazer”
ajuizada em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL TDA e OUTRO,
indeferiu a tutela de urgência.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a matéria jornalística intitulada “Calote? Justiça Bloqueia R$ 2 milhões da PMVV para quitar dívidas trabalhistas” do perfil do Instagram deve ser, liminarmente, removida, porquanto não reflete a realidade dos fatos.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

No bojo da decisão recorrida, o julgador singular indeferiu a tutela de urgência, entendendo, em suma, que a remoção de publicação nos meios midiáticos, como pretende o autor, apenas deve ocorrer em casos excepcionais, em que há demonstração cabal de ocorrência de abuso no Direito de Informação, o que não se verifica no caso concreto.

Como cediço, o equilíbrio entre a liberdade de imprensa e a proteção à honra e à intimidade deve ser cuidadosamente ponderado, como preconizado pelo Tema 995 do STF.

Destarte, segundo entendimento do C. STJ,
"A liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) O compromisso ético com a informação verossímil; (II) A preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) A vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)"
(RESP n. 1.325.938/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

No caso em análise, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, verifico que a reportagem em questão retrata fato que aparentemente guarda respaldo na realidade fática, uma vez que, consoante consignado na decisão, uma vez que a Justiça do Trabalho determinou a constrição de verbas municipais em virtude de pedido formulado por Sindicato.

Registro, por fim, que a exclusão de matéria jornalística é medida excepcional, cabível apenas diante de evidente abuso no exercício da liberdade de imprensa, o que não observo nesta oportunidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.